Tribunal: TJDFT
Processo: 0737290-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Processo : 0737290-38.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da parte autora contra a r. sentença (id. 24308943) de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Após a interposição do recurso, o apelante peticionou (id. 26629366) informando que o débito cobrado nos autos foi quitado e, por isso, não mais subsiste o interesse recursal. Logo, não há objeto nem interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação por estar prejudicada. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator